Tribunal: TJSP
Processo: 2197758-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Mútuo entre particulares – Execução de título extrajudicial – Apuração de diferença entre o débito e o valor de avaliação, ambos atualizados para a data da adjudicação, conforme anteriormente decidido nos autos – Excesso de execução reconhecido – Inexistência de decisão homologando anteriores cálculos de atualização apresentados pelo exequente – Erro de cálculo passível de correção a

Ementa:
Mútuo entre particulares – Execução de título extrajudicial – Apuração de diferença entre o débito e o valor de avaliação, ambos atualizados para a data da adjudicação, conforme anteriormente decidido nos autos – Excesso de execução reconhecido – Inexistência de decisão homologando anteriores cálculos de atualização apresentados pelo exequente – Erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo até a extinção da execução - Precedentes – Agravo de instrumento improvido com observação.